Tribunal: STJ
Processo: 5000054-84.2020.4.02.5108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640722 - RJ(2024/0177278-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANA SALOME DUDJAK MORAES
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE MORAES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COTIA DOS SANTOS - RJ135785
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE ENTORNO DE BEM TOMBADO.
DO DECRETO-
ART. 18
. PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À
LEI 25/1937
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À VISIBILIDADE/AMBIÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ
COTEJO PREJUDICADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE TAMBÉM NA ALÍNEA
.
C
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO (ART. 114 DO CPC/2015
). MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NÃO
LEVADA AO COLEGIADO. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NO AGRAVO
INTERNO DO IPHAN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de reformar o acórdão recorrido, para reconhecer comprometimento da
de bem tombado, encontra óbice na
, por
visibilidade/ambiência
Súmula 7/STJ
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
2. A incidência da
inviabiliza, igualmente, o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
pela alínea
do permissivo constitucional, diante do prejuízo do cotejo analítico e da
c
similitude fática.
3. A alegação de litisconsórcio passivo necessário do município, veiculada apenas no
agravo interno, constitui inovação recursal, não passível de conhecimento nesta via.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56529518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9eb73bac-3686-4728-87fa-7ab42236b943

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9eb73bac-3686-4728-87fa-7ab42236b943

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640722 - RJ(2024/0177278-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANA SALOME DUDJAK MORAES
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE MORAES DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO COTIA DOS SANTOS - RJ135785
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO.
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE ENTORNO DE BEM TOMBADO.
DO DECRETO-
ART. 18
PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À
LEI 25/1937.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À VISIBILIDADE/AMBIÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO PREJUDICADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE TAMBÉM NA ALÍNEA
.
C
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO (ART. 114 DO
. MATÉRIA SUSCITADA EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CPC/2015)
FEDERAL, NÃO LEVADA AO COLEGIADO. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE
EXAME NO AGRAVO INTERNO DO IPHAN. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de reformar o acórdão recorrido, para reconhecer comprometimento da
de bem tombado, encontra óbice na
por
visibilidade/ambiência
Súmula 7/STJ,
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
2. A incidência da
inviabiliza, igualmente, o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
pela alínea
do permissivo constitucional, diante do prejuízo do cotejo analítico e da
c
similitude fática.
3. A alegação de litisconsórcio passivo necessário do município, veiculada apenas no
agravo interno, constitui inovação recursal, não passível de conhecimento nesta via.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 0d5e401c-a2eb-4930-ba9c-463f379e8ebf

:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Em análise, agravo interno interposto pelo
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN contra
decisão monocrática que, nos autos de agravo em recurso especial, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra
particulares, visando à adequação de obra realizada no entorno do conjunto tombado
composto pela Igreja e Residência Jesuítica de São Pedro da
ao
Aldeia/RJ,
fundamento de que a construção teria sido executada sem autorização do IPHAN e em
desconformidade com parâmetros de proteção da ambiência e visibilidade do bem
cultural protegido. A sentença julgou o pedido improcedente.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região negou provimento à remessa
necessária e às apelações, mantendo a improcedência. Assentou, em síntese, que não
houve comprovação de que a construção tenha potencial para prejudicar a visibilidade
do bem tombado, destacando, ainda, a insuficiência do relatório inicial quanto aos
parâmetros aplicados e considerações sobre o contexto urbanístico local e a utilidade
prática da medida postulada. Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, o IPHAN, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, alegou violação ao
do Decreto-Lei
; e ao
art. 18
25/1937
art. 1.299
do Código Civil; além de apontar divergência jurisprudencial quanto à interpretação do
do Decreto-Lei
art. 18
25/1937.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo ao agravo em
recurso especial. A decisão ora agravada manteve o óbice da
por
Súmula 7/STJ,
entender que a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à conclusão do acórdão recorrido sobre a
inexistência de comprometimento da
do bem tombado,
visibilidade/ambiência
consignando, ainda, a inviabilidade do conhecimento pela alínea
em razão do mesmo
c
óbice.
Neste agravo interno, o IPHAN sustenta, em síntese, que a controvérsia
seria estritamente de direito, defendendo que a realização da obra sem a autorização
do órgão de proteção caracterizaria violação ao
do Decreto-Lei
com
art. 18
25/1937,
dano presumido, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou a
Documento eletrônico VDA55698749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 0d5e401c-a2eb-4930-ba9c-463f379e8ebf

submissão do feito ao órgão Colegiado. A parte agravante também suscita questão
relativa a litisconsórcio passivo necessário do município; entretanto, a referida
insurgência não foi deduzida nas razões do recurso especial do IPHAN.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação e o
in albis
manifestou ciência inclusive como
, sem apresentar impugnações.
Parquet
custus legis
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
O agravo interno preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela conheço do recurso.
No mérito, contudo, a decisão monocrática deve ser mantida.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2a
Região assentou, de forma expressa, que não houve comprovação de que a
construção tenha potencial para prejudicar a visibilidade do bem tombado, destacando
que o primeiro relatório de vistoria limitou-se a consignar descumprimento de
parâmetros extraídos de portaria que sequer entrou em vigor, além de registrar
considerações sobre o contexto urbanístico local e a utilidade prática da medida
postulada.
Diante dessa premissa fática, firmada soberanamente pelas instâncias
ordinárias, acolher a tese do agravante — no sentido de que a obra realizada no
entorno do bem tombado teria comprometido a visibilidade e a ambiência do conjunto
arquitetônico — demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A alegada violação ao
do Decreto-Lei
; e ao
do
art. 18
25/1937
art. 1.299
Código Civil é articulada pelo recorrente a partir da afirmação de que existiriam
“inúmeras provas” do efeito prejuízo e de que a vistoria teria atestado
comprometimento da visibilidade e da ambiência (fl. 558 - ref. inquérito civil público
).
1.30.009.000046/2004-9
Todavia, o Tribunal de origem, examinando a prova
produzida, concluiu em sentido contrário, consignando inexistirem elementos que
Documento eletrônico VDA55698749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 0d5e401c-a2eb-4930-ba9c-463f379e8ebf

demonstrem potencial lesivo à visibilidade do bem protegido. Assim, a pretensão
recursal — ainda que apresentada sob roupagem jurídica — reconduz-se ao
revolvimento probatório, atraindo o óbice sumular.
No que se refere ao recurso fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, cumpre registrar que, incidindo a
resta igualmente
Súmula 7/STJ,
inviabilizado o conhecimento do apelo pela divergência jurisprudencial, pois não se
viabiliza o cotejo analítico nem a aferição de similitude fática entre os julgados
confrontados, diante da particularidade do quadro fático delineado no acórdão recorrido.
Registre-se que a alegação relativa ao litisconsórcio passivo necessário do
município (art. 114 do CPC) foi veiculada em recurso especial próprio do Ministério
Público Federal. Todavia, a decisão monocrática também não conheceu desse apelo, e
não houve interposição de agravo interno pelo
, razão pela qual a matéria não
Parquet
foi devolvida ao Colegiado, operando-se a preclusão quanto a esse capítulo. Nessa
linha, a Corte Especial assentou que a ausência de impugnação, no agravo interno, de
capítulo
da decisão monocrática acarreta a preclusão da
autônomo/independente
questão não impugnada.
Neste sentido:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU
INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
[...]
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a
preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da
Súmula 182 do STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA55698749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 0d5e401c-a2eb-4930-ba9c-463f379e8ebf

(EREsp
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
20/10/2021,
17/11/2021.

Ademais, é inviável examinar, no âmbito do agravo interno, tese não
deduzida no recurso especial do próprio agravante, por configurar inovação recursal.
Todavia, ainda que superado esse óbice, a tese não prospera. O
do
art. 114
impõe litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica
CPC/2015
controvertida ou por disposição legal, a eficácia da decisão depender da presença de
todos os interessados. No caso, conforme a moldura delineada pelo Tribunal de
origem, a presente ação desmembrada tem por objeto a aferição da necessidade de
adequação da construção realizada pelos particulares, sendo possível a prestação
jurisdicional útil sem a presença do município, até porque o acórdão recorrido registrou
que o ente municipal figura como réu no processo originário em que foram tratadas as
obrigações institucionais pertinentes. Assim, não se evidencia nulidade por ausência
de litisconsórcio necessário.
Isso posto, conheço do agravo interno para negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55698749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 0d5e401c-a2eb-4930-ba9c-463f379e8ebf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.640.722 / RJ
Número Registro: 2024/0177278-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002457920044025108 2457920044025108 50000548420204025108
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ADRIANA SALOME DUDJAK MORAES
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE MORAES DA SILVA
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO COTIA DOS SANTOS - RJ135785
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL
AGRAVADO
: ADRIANA SALOME DUDJAK MORAES
AGRAVADO
: JOSE HENRIQUE MORAES DA SILVA
Documento eletrônico VDA56500919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:03
Código de Controle do Documento: 5db9bda6-82e0-46ab-ac02-48289d455ea7

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO COTIA DOS SANTOS - RJ135785
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:03
Código de Controle do Documento: 5db9bda6-82e0-46ab-ac02-48289d455ea7